Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703167-52.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE NOME PINHEIRO RODRIGUES XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO DESPACHO Nada a prover, considerando que o recurso inominado interposto já foi julgado por esta Turma Recursal, não tendo sido oposto/interposto qualquer recurso a respeito. Ademais, a petição de ID 52313558 não configura sucedâneo recursal. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora